Tribunal: TJSP
Processo: 1009085-50.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
COMPRA E VENDA. CAMPANHA "CLIENTE BOM PAGADOR". Alegação de desconto que, na verdade, seria multa moratória disfarçada. Entendimento majoritário (TJSP E STJ) de possibilidade de cumulação da perda de desconto por pontualidade com a multa moratória, pois esta possui finalidade de punir o inadimplemento, ao passo que aquele configura prêmio em favor do contratante diligente, não havendo dupla

Ementa:
COMPRA E VENDA. CAMPANHA "CLIENTE BOM PAGADOR". Alegação de desconto que, na verdade, seria multa moratória disfarçada. Entendimento majoritário (TJSP E STJ) de possibilidade de cumulação da perda de desconto por pontualidade com a multa moratória, pois esta possui finalidade de punir o inadimplemento, ao passo que aquele configura prêmio em favor do contratante diligente, não havendo dupla penalidade na hipótese de pagamento efetuado com atraso. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.